Tribunal: TJSP
Processo: 2259387-30.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Mairiporã que questiona a Lei Municipal no 3.953, de 17 de setembro de 2020, que "dispõe sobre a instituição de uma Central de Achados e Perdidos – CAP, neste município, e dá outras providências". Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Separação de Poderes. Matéria que se insere no âmbito da chamada "reserva de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Mairiporã que questiona a Lei Municipal no 3.953, de 17 de setembro de 2020, que "dispõe sobre a instituição de uma Central de Achados e Perdidos – CAP, neste município, e dá outras providências". Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Separação de Poderes. Matéria que se insere no âmbito da chamada "reserva de Administração". Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.